Tribunal: TJES
Processo: 5013461-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013461-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAYWIDSON STABENOW

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DOTADO DE CIRCULARIDADE – JUNTADA DA VIA
ORIGINAL – CRITÉRIO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E CONCRETA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FATOS NÃO DEDUZIDOS NA AÇÃO JUDICIAL DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A cédula de crédito bancário é título dotado de circularidade, o que impõe, via de regra, que a execução extrajudicial seja aparelhada com a via original.

2. Cuidando-se de processo eletrônico, o depósito da via original do título executivo pode ocorrer em secretaria, conforme disposto no art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil, mediante determinação do juiz.

3. A jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

4. Tendo em vista a devolutividade recursal, incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública (TJES, ED no AI nº 024189002090, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013461-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DAYWIDSON STABENOW

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DAYWIDSON STABENOW contra a decisão id 6572942/6572943, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” nº 5001162-94.2021.8.08.0038, rejeitou a segunda exceção de pré-executividade oposta e a impugnação à penhora suscitada.

Pelas razões recursais (id 6572939), o Agravante requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzida no presente recurso de agravo de instrumento a fim de que seja determinada a suspensão do feito de origem. No mérito, sustenta a (1) necessidade de apresentação do título original em processos de execução; (2) impenhorabilidade do valor bloqueado pelo sistema Sisbajud; (3) inexigibilidade do título executivo extrajudicial; (4) excesso de execução; (5) descumprimento da Resolução BACEN nº 4.591/2017.

Decisão id 6613958, pela qual resto indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Conforme constou na decisão id 6613958, importante esclarecer que o Agravante, que é parte executada no feito executivo originário, interpôs duas exceções de pré-executividade.

A primeira exceção de pré-executividade foi manejada em 13.02.2023, ocasião em que o ora Agravante suscitou diversas teses atinentes à nulidade do título executivo extrajudicial por ausência de exigibilidade, certeza e liquidez.

Referida exceção de pré-executividade restou decidida em 26.05.2023, do que foi o Agravante intimado por ato expedido em 14.06.2023, não tendo havido interposição de recurso.

Após a ordem de bloqueio pelo Sisbajud, o Agravante interpôs pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do valor bloqueado em 07.06.2023, bem como nova exceção de pré-executividade em 08.08.2023, na qual aduziu, apenas, a nulidade da execução por ausência de juntada do original do título exequendo.

A segunda exceção de pré-executividade e a alegação de impenhorabilidade foram apreciadas por meio de decisão lavrada em 06.10.2023, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Assim, embora o extenso rol de matérias alegadas na petição recursal, a cognição neste recurso de agravo de instrumento limitar-se-á às alegações de (1) necessidade de juntada do original da cédula de crédito bancário exequenda e de (2) impenhorabilidade do valor bloqueado pelo sistema Sisbajud.

Feitas as breves considerações e a delimitação da matéria devolvida a esta instância recursal, prossigo no exame do mérito do recurso interposto.

Quanto à aventada nulidade da execução por ausência de juntada do original da cédula de crédito bancário, é cediço tratar-se de um título dotado de circularidade, o que impõe, via de regra, a apresentação do seu original.

Cuidando-se de processo eletrônico, o depósito da via original do título executivo ocorreria em secretaria, conforme disposto no art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil, mediante determinação do juiz.

Nesta senda, a jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, “
se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
”.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário.

3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4. “A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento” (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

5.
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Do que se observa das razões expostas na “exceção de pré-executividade” oposta na origem (id 29157587, dos autos eletrônicos), o Agravante não deduziu, motivadamente, nenhuma circunstância concreta capaz de fazer crer na circulação do título ou de que haveria execução em duplicidade.

Anote-se que o Agravado, inclusive, tentou promover,
sponte sua
, o depósito da via original do título na secretaria do Juízo a quo, o que não logrou êxito em realizar à míngua de decisão judicial neste sentido (id 30778520, dos autos eletrônicos).

Ademais, o Agravante não nega a existência do negócio jurídico e tampouco o débito, mas, apenas e tão somente, questões relativas à forma de pagamento, valor do débito em aberto, critérios de atualização, entre outros.

Por fim, importante registrar, neste ponto, que o Agravante, em suas razões recursais, suscita questão fática não articulada na petição de “exceção de pré-executividade” oposta nos autos de origem, qual seja, cobrança realizada por escritórios terceirizados e que poderiam – no seu entender – apontar circulação do título, havendo, neste ponto, inegável supressão de instância.

Nesta linha de intelecção, frise-se que, “
tendo em vista a devolutividade recursal, incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
” (TJES, ED no AI nº 024189002090, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA).

Relativamente ao bloqueio realizado em conta bancária, determina o art. 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado (ora Agravado), no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que “
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

Pelo documento id 6572944, extrai-se o bloqueio do valor de R$ 2.010,67 (dois mil, dez reais e sessenta e sete centavos) em conta poupança.

Todavia, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou na decisão recorrida que “
em análise ao resultado da ordem de bloqueio (em anexo), verifico que não consta bloqueada a quantia mencionada pelo executado
” (id 6572943), do que se pode deduzir, portanto, que o bloqueio impugnado não se originou da ordem exarada na ação judicial de origem.

Quadra registrar, neste particular, que, da análise do sistema de busca processual, observa-se que tramitam em face do Agravante ao menos três execuções extrajudiciais no sistema PJE, além de uma ação monitória, o que corrobora o fundamento consignado pelo Juízo
a quo
na decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.